Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-32.2020.8.07.0011
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ostenta especial relevância, possuindo força para respaldar o édito condenatório quando respaldada pelos demais elementos de prova. A existência de conjunto probatório harmônico e coeso não recomenda a absolvição dos acusados.
2. Em que pese a pena inferior a quatro anos, a fixação do regime prisional semiaberto, em razão da reincidência, está de acordo com o previsto no artigo 33, §§ 2o e 3o do CP.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.